Tribunal: STF
Processo: HC 83605
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA Nº 718 DO STF
("A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO
CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSISÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO
DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA."). SÚMULA N.º 719 DO STF
 ("A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA
APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.").
Fixada a pena em seu
mínimo legal, inferior a 8 (oito) anos, não sendo caso de
reincidência, e reconhecidos, tanto pela sentença como pelo acórdão
do Tribunal estadual, os bons antecedentes e a primariedade do réu,
não há falar em adoção do regime inicial fechado para o cumprimento
da pena sob o argumento de que a referida modalidade de crime vem
causando grande comoção social, restando, assim, evidente a ofensa
ao art. 33, § 2º, "b" e § 3º c/c art. 59 do Código Penal. Incidência
 das Súmulas 718 e 719 do STF.
Ordem concedida.